Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006661-63.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), VINICIUS GAHYVA MARTINS - CPF: 018.650.027-04 (REQUERENTE), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. R. G. M. - CPF: 084.119.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), V. R. G. M. - CPF: 084.119.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 973.587.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PARCIALIDADE DA MAGISTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR FORO ÍNTIMO EM OUTRA DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA COMPROMETIMENTO DO JULGADOR COM QUALQUER DAS PARTES E TAMPOUCO INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DA CAUSA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DO ART. 145, I, E IV, DO CPC NÃO CONFIGURADAS –
EXCEÇÃO REJEITADA.

Não há falar em suspeição do julgador quando não caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do Código de Processo Civil.

Meras alegações, sem estar calçadas em provas robustas, não sustentam a exceção de suspeição contra magistrado.

No caso em exame, não há nos autos elementos indicando qualquer comprometimento do julgador com qualquer das partes e tampouco interesse pessoal no deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida por VINICIUS GAHYVA MARTINS em desfavor da EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, com o fito de declarar nulo o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1022377-46.2017.8.11.0041 ocorrido em 07.04.2021, no qual a excepta foi convocada a participar em razão da instauração de técnica de julgamento (art. 942 do Código de Processo Civil e art. 23-A do Regimento Interno deste Tribunal) e votou contra os interesses do excipiente no feito em que litiga contra seus filhos, S. R. G. M. e V. R. G. M., representados por sua ex-esposa SAMANTHA RONDON GHAYVA MARTINS.

Alega o excipiente que a excepta não goza da parcialidade necessária para apreciar o referido apelo porque a esta deu-se por suspeita por motivos de foro íntimo quando do julgamento da Ação Penal no 149.965/2016 pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, em que havia a denúncia pela prática de lesão corporal conta a sua ex-cônjuge, e que, por consequência lógica, no apelo mencionado a excepta deveria ter refutado a sua participação no julgamento.

Com base nisso, argui a suspeição do juiz condutor dos autos principais, com fulcro no que dispõe o artigo 145, incisos I e IV, do CPC e, nestes termos, pugna pelo integral acolhimento da exceção, com a consequente declaração de nulidade do julgamento aludido.

A d. magistrada excepta apresentou suas razões em documento de ID no 88061454, aduzindo a intempestividade da exceção, posto que o prazo de quinze dias para a sua arguição deveria ter sido contado a partir da sua convocação para integrar a técnica de julgamento. Salienta que ao declarar-se suspeita por motivos de foro íntimo na sessão plenária de julgamento da ação penal mencionada não fez referência a ligações com quaisquer das partes, o que desvincularia a sua decisão de participar ou não de outras causas que viessem a envolver os mesmos litigantes e o mesmo contexto fático das relações familiares. Roga, ao final, pelo não conhecimento e desacolhimento da exceção oposta.

O i. representante do Ministério Público, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob ofertou parecer de ID no 90301459 opinando pelo acolhimento da exceção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminente pares.

Inicialmente, no tocante a alegação da excepta de que o presente feito é intempestivo, anoto que, em consulta aos autos da Apelação no 1022377-46.2017.8.11.0041, não verificamos, em momento algum, em quaisquer dos andamentos processuais, o registro de informação prévia à instalação da sessão de julgamento que indicasse a participação da d. Desembargadora na composição ampliada da Terceira Câmara de Direito Privado.

Assim, é razoável concluir que restou impossível ao excipiente tomar notícia do fato gerador da pretensa suspeição antes da data da prolação do acórdão.

Portanto, a partir dela deve ser contado o prazo do art. 146 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual refuto a tese aventada.

Prosseguindo, após detida análise dos autos, em que pesem às alegações do excipiente, o certo é que os fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição da magistrada..

Sabe-se que a suspeição de parcialidade de um magistrado ocorre pela verificação de elementos subjetivos que podem prejudicar a necessária e correta prestação jurisdicional.

As hipóteses de suspeição estão previstas de forma taxativa no artigo 145 do CPC. O presente incidente vem arrimado no artigo 145, I e VI, que assim dispõe:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

(...)

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes;”

No caso, ao que se extrai da inicial, a parcialidade atribuída à magistrada consiste na infundada imputação de que esta não goza da parcialidade necessária para apreciar o Recurso de Apelação Cível no 1022377-46.2017.8.11.0041, porque deu-se por suspeita por motivos de foro íntimo quando do julgamento da Ação Penal no 149.965/2016 pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, em que havia a denúncia pela prática de lesão corporal pelo excepto contra a sua ex-cônjuge, e que, por consequência lógica, no apelo mencionado a excepta deveria ter refutado a sua participação no julgamento.

Todavia, tais circunstâncias, porém, a teor do que revela as informações prestadas e de todo processado, não são suficientes a demonstrar que houve qualquer conduta tendenciosa da julgadora na sua participação no julgamento colegiado do apelo citado em razão da instauração de técnica de julgamento, visto que votou contra os interesses do excipiente no feito, a ponto de torná-la suspeita para a causa em questão.

O simples fato da d. Desembargadora de ter se declarado suspeita por motivos de foro íntimo na sessão plenária de julgamento da ação penal mencionada, não evidencia a alegada parcialidade, isso porque a exceção não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ademais, quando da sua declaração de suspeição por foro íntimo na ação penal a excepta não fez referência a ligações com quaisquer das partes, o que desvincularia a sua decisão de participar ou não de outras causas que viessem a envolver os mesmos litigantes e o mesmo contexto fático das relações familiares.

Nesse contexto, não há espaço para se declarar interesses relativos ao julgamento da causa, como pretende o excipiente.

Aliás, a orientação jurisprudencial é no sentido de ser imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indicam o comprometimento da isenção do julgador, o que, aqui, realmente não se demonstrou.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético.

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos da excipiente, pois, não se reputa suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões corriqueiras.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior
“...por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa
...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. (...) 2. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012)

A propósito já resolveu este Tribunal de Justiça:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA CONCRETA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 145 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO REJEITADA. 1. A exceção de suspeição não se destina ao reexame de decisões judiciais, pois, para isso, existem os recursos próprios previstos em lei processual. 2. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. Vale ressaltar que, decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa.”
(ExcSusp 62124/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

Outros Tribunais também caminham no mesmo sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE, PARCIALIDADE OU INDEVIDO FAVORECIMENTO. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSENTE PROVA CONSISTENTE DE AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE ENTRE O MAGISTRADO E AS PARTES. JUÍZ QUE DECLARA NÃO TER QUALQUER TIPO DE IMPARCIALIDADE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 145 DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESTIGIADO. EXCEÇÃO REJEITADA.”
(Recurso Cível No 71006423305, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/02/2017).

Acrescenta-se, ainda, que se há a prática de ato tido por ilegal, a Constituição Federal e as leis ordinárias preveem recurso próprio para reparar a suposta injustiça, de sorte que não podem valer da exceção de suspeição como meio recursal.

É constitucional e processual a via recursal quando a parte resta inconformada com a decisão proferida, porém, não pode pretender a modificação do julgado por atalho ou a via inadequada.

Além do mais e sem maiores delongas, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade da excepta, não prospera o incidente.

Em conclusão, incumbia ao excipiente indicar, na inicial, os fatos tidos por motivadores de imparcialidade do excepto, bem como o seu enquadramento jurídico. Não bastam, para caracterizar o vício, meras conjecturas de possível interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, decorrente de alegado insucesso em decisão liminar.

Dispositivo.

Pelo exposto, em desconformidade com o parecer ministerial,
REJEITO
a Exceção de Suspeição apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021